Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-10.2018.8.11.0049
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000654-10.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), DS SANTOS COMUNICACOES EIRELI - ME - CNPJ: 12.838.952/0001-68 (APELANTE), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO), Município de Vila Rica (APELADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – LICITAÇÃO – FUNDAMENTOS DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA E EDITAL CONSTANTES NOS AUTOS – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA DECLARADA VENCEDORA – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o mandado de segurança pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, eis que dos elementos constantes dos autos, tem-se que a impetrante juntou a documentação necessária para instruir o alegado na petição inicial.

2 - Não há como adentrar no mérito do
mandamus
, como requerido no apelo, visto que a segunda autoridade coatora não foi citada para prestar as informações, nos termos do artigo 7, I, da Lei no. 12.016/09. Soma-se a isso, o fato de que já houve a convocação da empresa licitante classificada na segunda colocação do certame, que compareceu à continuação da sessão do Pregão Presencial, sendo, naquela oportunidade, declarada vencedora do certame.

3 - A pretensão deduzida no mandado de segurança, consistente no reconhecimento do suposto direito da impetrante para ser declarada reabilitada na licitação questionada, afiguram-se imprescindível que a empresa vencedora (segunda colocada) integre a lide, na condição de litisconsorte passivo necessária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000654-10.2018.8.11.0049

APELANTE
: DOS SANTOS COMUNICAÇÕES EIRELI – ME

APELADO
: MUNICÍPIO DE VILA RICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação apresentado pela empresa Dos Santos Comunicações EIRELI-ME contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Mandamental impetrada pela apelante contra ato do Secretário Municipal de Administração do Município de Vila Rica e da Pregoeira Oficial Comissão de Licitação (Portaria 012/2015, do processo licitatório de no 091/2018 - Pregão Presencial no 007/2018), chamou o feito à ordem e, sob o fundamento da inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, indeferiu a petição inicial, denegando a segurança vindicada.

Irresignada, a apelante apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, que foram credenciadas e habilitadas no certame licitatório para a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de
link
de acesso, síncrono, dedicado à
internet
, na velocidade de 30 Mps, usando infraestrutura de fibra óptica (Edital no. 091/2018 – Pregão Presencial no. 007/2018, Registro de Preço no. 045/2018), as empresas Dos Santos Comunicações EIRELI-ME e a A.S Brizola Provedor e Eletrônica-ME, sagrando-se vencedora a apelante na fase de lances realizada em 6-11-2018.

Aduz que, não possuía, ainda, no município de Vila Rica/MT, a infraestrutura em fibra óptica e, em audiência, informou que instalaria dentro do prazo editalício (até 180 dias), tendo em vista que já trabalhava com a tecnologia em outro estado, conforme certidão juntada aos autos, tanto que assim o fez. Todavia, afirma que foi inabilitada com supedâneo em parecer jurídico que consignava que ela não comprovou a sua capacidade técnica naquela cidade por não ter instalada, na data da sessão de licitação, a tecnologia de fibra ótica na cidade de Vila Rica, condição essa que diz não constar do edital do certame em tela.

Pontuou que, dias após a impetração do mandado de segurança, a apelante instalou a fibra e hoje conta com rede 100% “fibrada”, de modo que entende não ser necessária dilação probatória, mas, tão somente, análise das regras do edital, mesmo porque, houve inicialmente o deferimento de liminar, fato que, no seu entender, demonstra os elementos necessários à análise do
writ
.

Assegura que, o foco da questão é a análise das cláusulas edilícias, bem como que a capacidade técnica exigida pelo certame foi apresentada, conforme documentação que instrui o Mandado de segurança, não havendo que se falar em dilação probatória para provar o direito da apelante.

Com esses argumentos, requer o provimento do apelo, com vistas à reforma da sentença objurgada, o que implica na concessão da segurança consistente na sua reabilitação no certame em que se sagrou vencedora.

Certidão de tempestividade recursal (id. 102625995).

Sem contrarrazões (id. 102625998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pela anulação da r. sentença objurgada e retorno dos autos ao Juízo a quo para que seja levada a efeito a citação da litisconsorte passiva necessária e dado regular andamento ao feito
(id. 109569963).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se Recurso de Apelação apresentado pela empresa Dos Santos Comunicações EIRELI-ME contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Mandamental impetrada pela apelante contra ato do Secretário Municipal de Administração do Município de Vila Rica e da Pregoeira Oficial Comissão de Licitação (Portaria 012/2015, do processo licitatório de no 091/2018 - Pregão Presencial no 007/2018), chamou o feito à ordem e, sob o fundamento da inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, indeferiu a petição inicial, denegando a segurança vindicada.

Extrai-se dos autos que, a empresa apelante impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Secretário Municipal de Administração de Vila Rica e da Pregoeira Oficial Comissão de Licitação.

Narrou a apelante/impetrante que, em 6 de novembro de 2018, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Vila Rica - MT, por meio do Edital Processo no 091/2018 - Pregão Presencial No007/2018, (Registro de Preço 045/2018), deu-se início a solenidade para a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um
link
de acesso, síncrono, dedicado à
internet
, na velocidade de 30 Mps, usando infraestrutura de fibra óptica, restando devidamente credenciada e habilitada as empresas Dos Santos Comunicações EIRELI-ME e a A.S Brizola Provedor e Eletrônica-ME.

Sustentou que, após a fase de credenciamento e habilitação, iniciou-se a fase dos lances, na qual se sagrou vencedora com o lance no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), superando os R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da licitante adversária. Contudo, mesmo seguindo todas as orientações do edital, de maneira arbitrária e abusiva, foi inabilidade por não ter a fibra instalada no dia da licitação no município de Vila Rica/MT, requisito não previsto no edital.

Acrescentou que, não possuía, ainda, no município de Vila Rica/MT a infraestrutura em fibra óptica, mas, em audiência, disse que instalaria dentro do prazo editalício (até 180 dias) tendo em vista que já trabalhava com a tecnologia, razão pela qual não havia motivos para sua inabilitação.

Concluiu que, o ato violou seu direito líquido e certo de concorrer no processo de licitação e eventual futura contratação.

Pugnou pela concessão da medida liminar para suspender o Processo Licitatório no 091/2018 - Pregão Presencial no 007/2018, e, no mérito, pela concessão da segurança com a reabilitação da impetrante.

O pedido de liminar foi deferido no id. 17080231, para determinar a suspensão do Processo Licitatório no 091/2018 - Pregão Presencial no 007/2018 e, eventual, contratação dele decorrente.

O Município de Vila Rica opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra a decisão liminar e, após a impugnação aos mencionados embargos e manifestação ministerial pela rejeição do recurso pela ausência de omissão, por se tratar de questão do mérito do
writ
, os autos foram conclusos para julgamento.

Ato seguinte, o Magistrado de Primeiro Grau chamou o feito à ordem e indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

Vistos.

Chamo feito à ordem.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por DS Santos Comunicações Eireli ME, em desfavor do Secretário Municipal de Administração de Vila Rica (Sr. Helder Rick de Freitas Lima) e da Pregoeira Oficial da Comissão de Licitação (Sra. Cristina Magalhães Castro), todos devidamente qualificados.

Aduz a Impetrante que no dia 06/11/2018 participou de processo licitatório (edital processo n.o 091/2018 – Pregão Eletrônico n.o 007/2018, Registro de Preço n.o 045/2018) referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 30Mps, usando infraestrutura de fibra óptica.

Aduz ainda que foi credenciada e habilitada, logrando êxito em vencer o certame, contudo, de maneira arbitrária e abusiva foi inabilitada por não ter a fibra instalada no dia da licitação no município de Vila Rica – MT, pelos Impetrados; requereu liminarmente a suspensão do certame licitatório e, no mérito, a sua reabilitação no processo com a adjudicação do objeto licitatório em seu favor.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar de suspensão do processo licitatório n.o 091/2018 – Pregão Presencial n.o 007/2018 e, eventual, contratação dele decorrente (id 17080231).

O Município de Vila Rica opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (id 17595203); o Embargado requereu o não acolhimento dos embargos de declaração (id 21071815); instado, o Ministério Público Estadual manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 21400893).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Sem delongas.

Inicialmente, deixo de conhecer os embargos de declaração impetrados no id 17595203, vez que o Embargante não é parte dos nos autos.

No mais, da análise da situação posta nos autos, verifica-se que o Impetrante ajuizou ação de Mandado de Segurança em face, em tese, do ato abusivo do Secretário Municipal de Administração de Vila Rica (Sr. Helder Rick de Freitas Lima) e da Pregoeira Oficial da Comissão de Licitação (Sra. Cristina Magalhães Castro), objetivando, liminarmente, a suspensão de certame licitatório e, no mérito, sua reabilitação no processo com a adjudicação do objeto licitatório em seu favor.

O Impetrante afirma nas razões da impetração perante este Juízo que foi credenciada e habilitada, logrando êxito em vencer o certame licitatório, contudo, de maneira arbitrária e abusiva foi inabilitada por não ter a fibra instalada no dia da licitação no município de Vila Rica – MT, pelos Impetrados, porém o edital não previa tal obrigação, o que garante seu direito líquido e certo.

Ressalto, por oportuno, que apreciei com acuidade as razões da impetração e, chego à conclusão de que o Impetrante se utilizou da via inadequada para vindicar seu direito; digo isto porque, os
documentos anexados nos autos são insuficientes para demonstrar
, de plano, a existência do direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória para verificar a preterição/inabilitação do Impetrante no certame licitatório.

Neste tocante, o mandado de segurança é o meio inadequado para discutir deficiência de comprovação de documentação técnica exigida no edital e certame licitatório, aplicando analogicamente a jurisprudência, ex vi:

“(...)(AI 84691/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTACÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015 - destaquei)2 – O mandado de segurança é meio inadequado para discutir deficiência de comprovação de capacidade técnica aferida em licitação sem prova inequívoca do cumprimento das exigências do edital.

(TJMT; MS 107785/2011, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).”

Assim, em que pesem as alegações do Impetrante, sem prejuízo do direito por ele postulado na ação mandamental, não há como se aferir, sem dúvidas, a liquidez e a certeza do direito por ela invocado, porque o mandado de segurança é via inadequada para a produção de provas; como ressaltado, o presente caso enseja inevitável dilação probatória, razão pela qual, a discussão ora ventilada deve ser tratada por uma ação de cognição exauriente.

Isso posto, sem prejuízo do direito invocado pelo Impetrante, que pode ser discutido pelas vias ordinárias, insculpido no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do mandado de segurança interposto, por inadequação da via eleita, e, denegando, por conseguinte, a segurança.

P.R.I. [...].
[Destaquei].

Contra a referida sentença, insurge-se a apelante/impetrante.

Pois bem.

Da leitura da sentença, constata-se que o Juízo
a quo
chamou o feito à ordem e, sob o fundamento da inadequação da via eleita, indeferiu a petição inicial, denegando a segurança vindicada, por entender que a impetrante, ora apelante, utilizou-se da via inadequada para vindicar seu direito, tendo em vista que os documentos anexados nos autos são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência do direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória para verificar a preterição/inabilitação da impetrante no certame licitatório.

Portanto, a questão
sub judice
é referente à almejada reabilitação da apelante no processo licitatório – Pregão Presencial no 007/2018, ao argumento de que a sua inabilitação ocorreu justificada por requisito não previsto no edital, concernente à comprovação de sua capacidade técnica.

Analisando a Ata de Realização do Pregão Presencial no 007/2018 (id. 102625970 – pág. 1/2), verifica-se que na sessão realizada em 6-11-2018, a apelante apresentou o menor preço na fase de lances. Todavia, o processo foi encaminhado à análise jurídica, sendo ali consignado que:

[...].

Concluída a fase de lances, a pregoeira passa para a fase de Habilitação Jurídica da empresa DS SANTOS COMUNICAÇÕES EIRELI ME, estando com ressalvas em sua habilitação, tendo em vista que a mesma apresentou apenas uma carta da empresa Energisa, aprovando o Projeto de Implantação do USO MUTUO, que segundo o representante da empresa senhor Devair de Sousa Santos,
declarou no certame que no momento não possui infraestrutura de fibra óptica, implantada dentro da cidade de Vila Rica – MT, mas que instalaria no prazo conforme o edital.
Diante da situação apresentada pela empresa acima citada a Pregoeira e a Equipe de Apoio
encaminharão o processo para análise jurídica, assim que obtiverem retorno, encaminharemos via e-mail, o parecer para as empresas,
conforme declarado que segue: [...].

Por ora o certame ficará suspenso até decisão conclusiva do parecer Jurídico. O envelope da empresa AS BRIZOLA PROVEDOR E ELETRÔNICA ME, ficará retido junto ao Setor de Licitações até o retorno do certame.
[Destaquei].

Já no Parecer Jurídico, emitido para atender o requerimento da Comissão de Licitação (id. 102625974 – págs. 3/8), foi assinalado que:

[...]. Conforme consta nos autos, que a licitante DS SANTOS COMUNICAÇÕES ERELI ME
apresentou 03 (três) Atestado de Capacidade Técnica, sendo que apenas um comprova a aptidão para a apresentação de serviços em características ao objeto licitado, na cidade de Dois Irmãos do Tocantins-TO, com base em uma infraestrutura de fibra-óptica,

sendo que não comprovou

que a mesma opera nesta Cidade de Vila Rica com os serviços objeto do referido Pregão Presencial.

Ainda o item 19 da minuta do Contrato dispõe sobre o prazo para que a empresa proceda a INSTALAÇÃO e neste caso a empresa declara que o sistema não foi sequer IMPLANTADO nesta cidade de Vila Rica
, assim estabelece:

19 – CLÁUSULA DÉCIMA – INSTALAÇÃO:

19.1. Quando da assinatura do contrato a Contratada terá até 30 dias (trinta) podendo ser prorrogado até 60 (sessenta dias) para efetuar a instalação, incluindo o prazo de aprovação do projeto pela empresa detentora da infraestrutura a ser utilizada.

[...].

Sendo assim, a ausência do cumprimento de uma das exigências contidas no edital, importa na inabilitação da licitante, mostrando-se correto o julgamento, não merecendo qualquer reparo.

Ademais a Licitante, nos documentos apresentados por ela, não é possível obter a garantia do cumprimento das obrigações do objeto contratual.
Entretanto, a análise da documentação deve ser feita de acordo com o PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO afim de não prejudicar a isonomia entre os licitantes, ou seja, a capacidade técnica da licitante deve ser analisada em acordo com a metodologia descrita no edital, a fim de garantir igual teor a todas as licitantes.

No caso concreto a Licitante não apresentou COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA
nesta Cidade de Vila Rica
, de acordo como define a letra “a” do item 01, do Anexo 07 do edital, acima descrito.

[...].

Posto estas considerações, baseado na legislação vigente e nos princípios de vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da isonomia entre os participantes, somos do parecer favorável a INABILITAÇÃO da empresa DOS SANTOS COMUNICAÇÕES EIRELI-ME,
visto que não foram entregues os atestados que comprovam
a capacidade técnica nesta cidade de Vila Rica
, face ao objeto licitado.

[...].
[Destaquei].

Ato contínuo, a Pregoeira Oficial emitiu o Aviso de Convocação da segunda colocada, nos seguintes termos:

[...].

A Pregoeira e a equipe de apoio de Licitações da Prefeitura Municipal de Vila Rica, através da Pregoeira Municipal, torna público que em face do Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica e tendo em vista a Inabilitação da Empresa
DS SANTOS COMUNICAÇÕES EIRELI ME
, classificada em primeiro lugar no Lote 01,
CONVOCA
o licitante remanescente, na ordem de classificação, A
.S BRIZOLA PROVEDOR E ELETRONICA ME
, classificada em 2o lugar no certame, já reconhecidamente classificada, para comparecer a sala de Licitações do Município até o dia 23/11/2018, às 14 horas, e manifestar seu interesse de dar lances do Lotes do certame.
(Id. 102625972 – pág. 2). [Destacado no original].

Destarte, verifica-se que, a despeito do que consignou o Juízo
a quo
na sentença recorrida, na hipótese dos autos, restou devidamente demonstrada
a justificativa da inabilitação
da apelante/impetrante, não sendo necessária dilação probatória para aferição da ocorrência ou não da violação de direito líquido e certo da recorrente, consistente na sua inabilitação por
não comprovar a sua capacidade técnica na cidade de Vila Rica/MT
, principalmente, se comparados os fundamentos da inabilitação com os descritos no edital que rege o procedimento licitatório, concessão ou não de prazo para instalação do sistema de fibra óptica naquela cidade, o que deverá ser analisado pelo Magistrado de Primeiro Grau quando do julgamento do mérito.

Assim, tenho que, foram juntados aos autos documentos necessários para a verificação da suposta violação ao direito líquido e certo sustentado pela apelante/impetrante, eis que foram anexados ao mandado de segurança a decisão que inabilitou a impetrante e o edital que rege o procedimento licitatório, de modo que é possível verificar se o edital exigia a demonstração de qualificação técnica na cidade de Vila Rica (fundamento da inabilitação) e, ainda, se havia concessão de prazo para instalação do objeto licitado.

Por outro lado, não há como adentrar no mérito do
mandamus
, como requerido no apelo, visto que a segunda autoridade coatora não foi notificada para prestar as informações, nos termos do artigo 7, I, da Lei no. 12.016/09.

Soma-se a isso, o fato de que já houve a convocação da empresa licitante classificada na segunda colocação do certame, A. S. Brizola Provedor e Eletrônica ME, que compareceu à continuação da sessão do Pregão Presencial no 007/2018, realizada em 23-11-2018, sendo, naquela oportunidade, declarada vencedora do certame (id. 102625973 – pág. 1).

Na inicial do
writ
, a apelante/impetrante pugna pela notificação da
empresa irregularmente declarada vencedora na qualidade de litisconsorte necessário, no seguinte endereço: Av. Perimetral Sul no 829, no município de Vila Rica – MT.

Portanto, verifico que a empresa A. S. Brizola Provedor e Eletrônica ME não foi intimada a integrar o feito, na condição de litisconsorte passiva necessária, formalidade que é imprescindível à validade da ação, mormente considerando que o objeto do
mandamus
, implica na reabilitação da impetrante, o que interferirá na esfera jurídica da mencionada empresa.

Sobre o tema, já se pronunciou e. STJ:

ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. SÚMULA 631/STF. ART. 24, DA LEI N.o 12.016/2009. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. PETIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE NULIDADE ACOLHIDO.

1. A eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário, ante a ratio essendi do art. 47, do CPC e da Súmula 145 do extinto Tribunal Federal de Recursos, sendo certo que a ausência de citação daquele gera a nulidade do processo. Precedentes do STJ: RMS 20.780/RJ, DJ 17.09.2007; RMS 23406/SC, DJ 26.04.2007 e REsp 793.920/GO, DJ 19.06.2006.

2. In casu, a impetração ab origine erige-se contra procedimento licitatório cujo objetivo consistiu na contratação de pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços e execução das ações programadas para o Hospital Ronaldo Gazolla, a operacionalização de 09 (nove) equipes do Programa de Saúde da Família e para a administração do Centro de Serviços do Bairro de Acari, não tendo sido chamada para integrar a lide a empresa vencedora do certame até o presente momento processual.

3. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em sede de mandado de segurança, como na hipótese in foco, e, nos termos do art. 24, da Lei n.o 12.016/2009, enseja a aplicação do entendimento cristalizado pela Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal, verbis: "Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.".

4. Pedido do terceiro interessado formulado às fls. 2453/2466 e reiterado às fls. 2564/2567 deferido para anular o processo, possibilitando a impugnação do writ pela litisconsorte passiva peticionante, prejudicado o recurso especial da Municipalidade.

(REsp 1159791/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/12/2010, DJe 25/2/2011). [Destaquei].

No mesmo sentido, cito precedentes deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA –

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ANTE A FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA MÍNIMA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO DA EMPRESA VENCEDORA – ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS FORAM SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A APTIDÃO DA EMPRESA CONTRATADA – PARECER TÉCNICO – ACOLHIDO PELO PRESIDENTE DO TJMT – INABILITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA.

A pretensão deduzida no mandado de segurança, consistente no reconhecimento do suposto direito da impetrante para ser declarada inabilitada a vencedora na licitação questionada, afiguram-se imprescindível que aquela integre a lide, na condição de litisconsorte passivo necessária.

A empresa vencedora demonstrou sua capacidade em relação aos tipos de serviços a serem contratados, bem como o edital não exige que os serviços tenham sido veiculados em emissoras abertas de TV, mas apenas em ambiente web, desde que com a qualidade necessária à veiculação em TV. Os requisitos técnicos da empresa vencedora do certame restaram devidamente atendidos, não havendo qualquer causa para sua inabilitação.

(N.U 1013078-03.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020). [Destaquei].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo em parte
o recurso de apelação para anular a sentença recorrida pelos fundamentos acima descritos, com o retorno ao Juízo
a quo
para regular processamento e julgamento do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022